Tribunal: TJDFT
Processo: 0711462-54.2022.8.07.0006
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. ANÁLISE. TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. FILHOS MENORES. CAPACIDADE FINANCEIRA. REDUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO PARCIAL.
1. A prolação de julgamento em sentido contrário aos interesses da parte não configura negativa de prestação jurisdicional.
2. Para o acolhimento do pedido de revisão da pensão alimentícia é necessária a prova inequívoca de alteração na condição financeira do alimentante, ocorrida após a fixação da verba, ou de modificação das necessidades daquele que recebe o benefício (Código Civil, art. 1.699).
3. A fixação da pensão alimentícia norteia-se pelo trinômio necessidade, capacidade e razoabilidade.
4. O sustento dos filhos deve ser garantido por ambos os pais, na medida de suas respectivas possibilidades contributivas (CC, art. 1.703).
5. As provas produzidas e o contexto fático demonstram que a redução parcial da pensão alimentícia determinada na sentença é compatível com as possibilidades do alimentante e às necessidades dos alimentandos.
6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.